Tribunal: TJMT
Processo: 0008628-71.2009.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008628-71.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENO GONCALVES LIMA - CPF: 460.718.141-20 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATANAEL MACHADO NAVES - CPF: 087.230.601-15 (VÍTIMA), CLOVES BENTO DA CRUZ - CPF: 783.084.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE DA PROVA
.

IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, EM SINTONIA COM AS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há como acolher a tese absolutória do crime de Furto Qualificado pelo concurso de pessoas se houver nos autos declarações harmônicas, nas duas fases da persecução penal, da vítima testemunha e policial militar demonstrando que o apelante, confesso na fase policial, subtraiu 19 semoventes da vítima, e ainda, tenha ele sido preso em flagrante delito na posse das
res furtivae
, revelando-se, assim, a robustez da prova da autoria e da materialidade do crime, na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Weno Gonçalves Lima
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
à pena de
2 anos
e
9 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
50 dias-multa
, porque praticou o crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4º, inc. IV do CP) (ID
181147654), contra a
vítima
Natanael Machado Naves
no dia 06.09.2009, na propriedade rural denominada “
Nova Canãa
”, localizada em Pontal do Araguaia-MT.

Em
razões
de recurso, a Defesa pleiteia a
absolvição
, ante a alegada
insuficiência de prova
para sustentar a condenação, invocando a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(ID 181147671).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 1
81147674
).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
187177177),
conforme se vê do sumário a seguir transcrito:

“
Sumário:
Apelação Criminal – furto qualificado – art. 155, §4º, IV, do Código Penal -
Inconformismo da defesa
–
absolvição por ausência de provas
–
impertinência
– confissão extrajudicial do Apelante em sintonia com as provas produzidas na fase inquisitorial – Apelante e corréu presos na posse das 19 (dezenove) novilhas subtraídas da fazenda da vítima – ônus da prova da licitude que lhe incumbia - manutenção da condenação –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso”.

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 06.09.2009, na propriedade rural denominada “
Nova Canãa
”, localizada em Pontal do Araguaia-MT,
Weno Gonçalves Lima
e
Clóvis Bento da Cruz
subtraíram
coisa alheia móvel, consistente em 19 semoventes da raça
Nelore,
avaliados em R$ 800,00 cada, de propriedade da vítima
Natanael Machado Naves.

Diante desses fatos, eles foram denunciados como incursos na sanção do artigo 155, § 4°, inciso IV do CP, incorrendo
Weno,
na agravante descrita no art. 61. Inc. I do CP.

A denúncia foi recebida em 26.02.2012 (ID 181147172 - Pág. 94). No curso dos autos, em 07.03.2013 o Juízo singular suspendeu o processo e o prazo prescricional (art. 366 do CPP), determinando ao final a expedição de mandado de prisão em desfavor de
Weno
e
Clóvis
(ID 181147172 - Pág. 155).

O mandado de prisão foi cumprido em desfavor de
Weno
em 09.05.2018 (ID 181147172 - Pág. 205/206), enquanto foi determinado o desmembramento do feito em relação à
Clóvis.

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva procedente, para condená-lo
à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 50 dias-multa, porque praticou o crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas (art. 155, §4º, inc. IV do CP).

Contra o título judicial, a Defesa apresentou recurso almejando a absolvição. Sendo, assim, passo a análise de sua irresignação.

Inicialmente, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime por parte do apelante. Explico.

A
materialidade
– existência do crime – é inconteste ante a juntada da Informação da Prisão em Flagrante dos acusados (ID 181147172 - Pág. 8), Boletim de Ocorrência (ID 181147172 – Págs. 6/7), Auto de Apreensão (ID 181147172 – Pág. 9), Auto de Entrega (ID 181147172 – Pág. 25 e 45), Auto de Avaliação (ID 181147172 – Pág. 82), Documento de Identificação Animal (ID 181147172 – Págs. 39/44) e Relatório (ID 181147172 – Págs. 85/86).

De igual maneira, a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais.

A propósito, vejamos os depoimentos colhidos na
fase policial:

O proprietário da Fazenda “
Nova Canãa
” e dos semoventes, a vítima
Natanael Machado Naves
, informou
que na tarde de 07.09.2009, recebeu a informação de seu funcionário (não identificado) que indivíduos teriam arrombado o cadeado da porteira da maternidade onde se encontravam 90 vacas da raça
Nelore
, “
prenhas por inseminação
” e que furtaram cerca de 19 à 20 reses bovinas e acionou a Polícia. Empós, a vítima recebeu a notícia de que policiais da cidade de Torixoréu-MT localizaram os animais em posse suspeitos (o
apelante
e o
corréu Clóvis
), os quais foram presos em flagrante delito (ID 181147172 - Págs. 37/38).

O policial militar
Demilson de Paula Rodrigues
,
responsável pelas prisões em flagrante, declarou que recebeu informações de seu superior hierárquico (
CAP Edgar
) acerca do referido furto de semoventes de propriedade de
Natanael
e que havia um indivíduo magro, utilizando camisa de manga e com as vestes “sujas” naquela cidade (Torixoréu), vendendo um caminhão “de gado” e conduzia uma motocicleta de cor vermelha.

Durante as diligências, o
PM Demilson
foi informado que o
apelante
e seu comparsa
Clóvis
foram presos em flagrante pelo
CAB Edgar
e que a dupla estava com os animais (que apresentavam sinais nas orelhas dos brincos de rastreamento), em uma chácara nas proximidades (ID 1
81147172 - Pág. 56/57).

Edgar Barbosa Machado
, capitão da PM, corroborou as informações prestadas pelo
PM Denilson
, esclarecendo que durante as buscas pelos agentes criminosos encontraram os dois suspeitos, abordando, inicialmente, o
apelante
que negou a autoria do crime dizendo que prestava serviços como diarista para
Clóvis
e que estava indo até a chácara de
Clóvis
buscar seus pertences. Os policiais conduziram o
apelante
até a referida chácara e abordaram
Clóvis
que se identificou como “comprador de gado” e efetuaram as prisões da dupla, encontrando os 19 semoventes ora furtados da vítima que foram reconhecidos por esta.

Expôs, ainda, que na Delegacia de Polícia o
apelante
confessou que praticou o crime na companhia de
Clóvis
e um terceiro (identificado como “
Chicão da Associação de Bairro
”), ao passo que
Clóvis
disse que comprou os animais pelo valor de R$ 8.000,00, de uma “pessoa” que não soube informar o nome (ID 181147172 - Págs. 47/48).

Francisco Sousa da Purificação
, vulgo “
Chicão
”, declarou que não participou do crime e que soube do furto, através de
Natanael Filho
e que apenas conhecia do dono da fazenda (ID 81147172 - Págs. 51/52).

Sebastião Barroso Carvalho
, funcionário da
Estância Betel
, localizada nos fundos da
Associação Atlética Banco do Brasil-AABB
, informou que dois homens se aproximaram da fazenda utilizando uma motocicleta vermelha e pediram para que “
embarcassem umas reses no curral, pois iriam atravessar o gado para o município de Baliza-GO
”. Em seguida, o gado foi colocado em um caminhão “gaiola” de propriedade do sr.
Idevaldo
que seguiu viagem as 2horas da manhã, no entanto, o caminhão retornou às 3horas da manhã, pois os “homens” lhe disseram que não conseguiram passar pela fiscalização. No dia seguinte, os agentes lhe pediram uma faca para retirar os brincos dos animais e, na sequência, o
CAP Edgar
chegou naquele local e efetuou a prisão dos agentes (ID 181147172 - Pág. 69/70).

Adalgib Alves Pereira,
morador do município vizinho de Baliza-GO, relatou que duas pessoas lhe ofereceram 22 reses de gado pelo valor de R$ 750,00 cada, os quais estariam na chácara de Torixoréu-MT, mas os vendedores não portavam nota fiscal dos animais. Ao conversar com o sr.
Idevaldo
(motorista do caminhão), este lhe disse que, na verdade, se tratavam de 21 semoventes (ID 181147172 - Págs. 73/74).

Segundo
Lindomar Carrijo,
funcionário da “Chácara Pedra da Baliza”, de propriedade do sr.
Alex,
dois homens (não identificados) estiveram naquela chácara pedindo para “
passarem algumas cabeças de gado por dentro da Chácara
”, os quais lhe disseram que o dono da Chácara teria liberado, recebendo a gratificação de R$ 10,00 para auxiliá-los e que se tratavam de 22 vacas que teriam sido vendidas para uma pessoa de Goiás (ID 181147172 - Pág. 75/76).

Antônio João de Figueiredo
estava em sua casa, quando se aproximaram dois homens (que não se identificaram) querendo alugar a área de sua chácara por um período de 15 dias, para comercializar gado. No entanto,
Antônio
não alugou o local e soube mais tarde que 19 vacas foram furtadas de
Natanael
, animais que possuíam a marca deste último e disse-lhes que iria ajudá-los na venda, mas na verdade, foi até o comandante
Edgar
relatar o ocorrido

(ID 181147172 - Pág. 78/79).

Em juízo
, a vítima, a testemunha
Adalgib Alves Pereira
e

Edgar Barbosa Machado
, capitão da PM,
corroboraram as suas versões apresentadas na fase policial, na íntegra (ID
181147676).

O
apelante
confessou a autoria do crime na fase policial, narrando que foi convidado por
Clóvis
para realizarem o furto dos semoventes na Fazenda da vítima e foram até lá no dia aprazado, utilizando-se de uma motocicleta
Honda 150/Titan
, de propriedade de
Clóvis
e arrombaram o cadeado da porteira; “rebanharam o gado no curral”; contrataram um caminhoneiro “gaiola” para o transporte dos animais que foram levados até Torixiréu-MT que foram desembarcados na chácara do
sr. Antônio
e, empós, levados até outra chácara situada próximo à
AABB,
local em que foram surpreendidos pelos policiais (ID 181147172 - Pág. 17). Em juízo, declarou-se a revelia do
apelante
(ID 181147189).

Expostas essas circunstâncias, observa-se que enquanto o
apelante
não se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que pudessem comprovar o contrário do exposto na sentença, por outro lado, a vítima, testemunha
Adalgib
e o policial militar
Edgar
, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram declarações/informações coesas e seguras,
sempre
enfatizando o envolvimento do apelante no ilícito, de que foi ele quem furtou os animais da Fazenda da vítima, tanto, que foi preso em flagrante pelo
PM Edgar
na posse dos semoventes, em outra fazenda tentando vende-los, o que foi confirmado pela testemunha
Adalgib
.

Para além disso, o apelante confessou a autoria do crime na fase policial dizendo que foi convidado pelo
corréu Clóvis
para furtarem os semoventes da fazenda da vítima, e assim, se dirigiram até o local em uma motocicleta de
Clóvis,
arrombaram o cadeado da porteira e levaram os animais consigo em um caminhão “gaiola”, alugado pra o transporte do gado.

Oras, diante do farto conjunto fático-probatório assinalando a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e considerando, como visto acima, que a defesa técnica
não
logrou êxito em demonstrar o equívoco da sentença condenatória ou trazer elementos mínimos que fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador – em descompasso com a lição do art. 156 do CPP –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela Defesa, entendo que a
contundência das provas apresentadas pelo
P
arquet
infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou os depoimentos (prestados sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

Assim, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva. Ilustrando o raciocínio, seguem ementas de julgados deste Tribunal:

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra ad vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). “Não há se falar em absolvição, por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].” (N.U 0010859-05.2019.8.11.0042)”. (N.U 1000407-81.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

“... A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de furto qualificado que lhe foi imputado na denúncia. “Os depoimentos de policiais desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual. (...)”. (N.U 0003307-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023).

Forte nessas razões mantenho a condenação do
apelante
, conforme a sentença exarada nos autos.

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024